Tribunal: TJDFT
Processo: 0772114-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. O capítulo referente à compensação do débito com o que a Receita Federal tenha eventualmente restituído ao autor sob o título de imposto de renda estava contido nos limites objetivos da demanda e deveria ser sido examinada pela instância revisora em sede de reexame necessário, o que não se verificou e que deve ser corrigido nesta oportunidade.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.